Tribunal: CARF
Processo: 15746.727219/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
Constatada, em procedimento fiscal, a existência de cadeia intragrupo de operações com notas fiscais emitidas com valores artificiais, descontos contabilizados à margem dos documentos fiscais e inconsistência relevante entre escrituração, movimentação financeira e efetiva circulação de mercadorias, pode a autoridade tributária desconsiderar a escrituração como base segura para apuração do lucro real e proceder ao arbitramento com fundamento na legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR. MANUTENÇÃO.
Caracterizado, a partir do termo de verificação fiscal e dos demais elementos constantes dos autos, que empresas de um mesmo grupo econômico e seu administrador participaram de forma integrada na estruturação e execução das operações que serviram de suporte aos lançamentos, mantém-se a responsabilização solidária de que tratam os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL.
A caracterização da multa de ofício qualificada exige demonstração de conduta dolosa dirigida à supressão ou redução de tributo. Sobrevindo legislação que altera o regime de multas, reduzindo o percentual aplicável nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, impõe-se a aplicação do princípio da retroatividade benigna, com adequação do percentual originalmente lançado ao novo patamar legal, quando mais favorável ao contribuinte.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade quando os autos de infração expõem, de forma suficiente, os fatos imputados, os fundamentos jurídicos do lançamento e os elementos que permitiram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo sujeito passivo e pelos corresponsáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727219/2022-27
ACÓRDÃO
1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
Constatada, em procedimento fiscal, a existência de cadeia intragrupo de
operações com notas fiscais emitidas com valores artificiais, descontos
contabilizados à margem dos documentos fiscais e inconsistência relevante
entre escrituração, movimentação financeira e efetiva circulação de
mercadorias, pode a autoridade tributária desconsiderar a escrituração
como base segura para apuração do lucro real e proceder ao arbitramento
com fundamento na legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM
NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR. MANUTENÇÃO.
Caracterizado, a partir do termo de verificação fiscal e dos demais
elementos constantes dos autos, que empresas de um mesmo grupo
econômico e seu administrador participaram de forma integrada na
estruturação e execução das operações que serviram de suporte aos
lançamentos, mantém-se a responsabilização solidária de que tratam os
arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE
BENIGNA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL.
A caracterização da multa de ofício qualificada exige demonstração de
conduta dolosa dirigida à supressão ou redução de tributo. Sobrevindo
legislação que altera o regime de multas, reduzindo o percentual aplicável
nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, impõe-se a aplicação do
princípio da retroatividade benigna, com adequação do percentual
Fl. 8497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
2
originalmente lançado ao novo patamar legal, quando mais favorável ao
contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade quando os autos de infração expõem, de forma suficiente,
os fatos imputados, os fundamentos jurídicos do lançamento e os
elementos que permitiram o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa pelo sujeito passivo e pelos corresponsáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em rejeitar as preliminares suscitadas, por
unanimidade de votos, e, no mérito, em dar parcial provimento aos recursos voluntários, nos
seguintes termos: por maioria de votos, confirmadas as exigências, vencida a Conselheira Cristiane
Pires McNaughton, que as cancelava; por unanimidade de votos, confirmada a qualificação da
multa de ofício proporcional, mas reduzido seu patamar de 150% para 100%, dada a
retroatividade benigna de lei, sendo essa a única matéria a que se deu parcial provimento; e, por
unanimidade de votos, mantidas as responsabilidades atribuídas aos solidários. Manifestou
intenção de fazer declaração de voto a Conselheira Cristiane Pires McNaughton.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalhoa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltecher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 8498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. e pelos corresponsáveis solidários CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A., MFC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., FIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. e
ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, em face de decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento competente, que julgou improcedentes as impugnações apresentadas contra três
Autos de Infração lavrados no âmbito do mesmo procedimento fiscal, relativos aos anos-
calendário de 2017, 2018 e 2019.
No Auto de Infração de IRPJ, abrangendo os anos-calendário de 2017, 2018 e 2019,
a autoridade fiscal, após descrever extensa cadeia de operações intragrupo envolvendo aquisição,
circulação e revenda de mercadorias , especialmente cobre, entre a Recorrente e demais pessoas
jurídicas relacionadas, concluiu pela imprestabilidade da escrituração contábil e fiscal da
contribuinte para fins de apuração do lucro real. Conforme consignado no Termo de Verificação
Fiscal, as operações internas ao grupo caracterizavam-se pela emissão de notas fiscais em valores
brutos elevados, com posterior concessão de descontos incondicionais nas próprias notas e de
descontos adicionais contabilizados à margem dos documentos fiscais, sob diversas rubricas; pela
geração de créditos de ICMS e de PIS/COFINS em patamares incompatíveis com o fluxo econômico
real das operações; e pela ocorrência de incompatibilidades relevantes entre a movimentação
financeira, a variação de estoques e o faturamento declarado.
Com esteio nesse conjunto de elementos, a fiscalização desconsiderou a
escrituração contábil e fiscal como base confiável para determinação do lucro real e procedeu ao
arbitramento do lucro, nos termos da legislação de regência. Para as atividades de comércio,
fixou-se a base de cálculo do lucro arbitrado em 4/10 (quarenta por cento) do valor das compras
de mercadorias, apurado mensalmente; para as atividades de prestação de serviços, adotou-se
como base de cálculo o equivalente a 8/10 (oitenta por cento) do montante dos salários devidos a
empregados em cada mês. Sobre a base arbitrada foram aplicadas as alíquotas de 15% (quinze por
cento) a título de imposto de renda e de 10% (dez por cento) a título de adicional de IRPJ,
resultando na constituição de crédito tributário composto de imposto, multa de ofício qualificada
lançada à razão de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do imposto, e juros de mora.
Em auto de infração próprio, porém integrante do mesmo procedimento fiscal, a
autoridade lançadora formalizou exigência de CSLL com base no mesmo lucro arbitrado apurado
para fins de IRPJ, relativamente aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019. Reproduzidos os
fundamentos fáticos e jurídicos consignados no Auto de Infração de IRPJ, aplicou-se a alíquota de
9% (nove por cento) sobre a base arbitrada, constituindo-se crédito tributário correspondente à
contribuição, acrescido de multa de ofício qualificada, igualmente à razão de 150% (cento e
cinquenta por cento), e de juros de mora.
Nos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL, foram indicados como responsáveis
solidários as pessoas jurídicas CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A., MFC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fl. 8499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
4
LTDA. e FIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., bem como o administrador
ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, com fundamento nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional. A responsabilização foi amparada na conclusão, exarada no Termo de
Verificação Fiscal, de que os corresponsáveis teriam participado ativamente da estruturação das
operações intragrupo e da movimentação de recursos que deram causa às omissões de receitas e
demais irregularidades apuradas.
A contribuinte apresentou impugnações aos três Autos de Infração, arguindo, em
síntese: nulidade dos lançamentos por deficiência de motivação, especialmente quanto à adoção
do arbitramento e à caracterização da multa regulamentar; ocorrência de decadência parcial das
exigências de IRPJ e de CSLL; regularidade material das operações intragrupo, com demonstração
de efetiva circulação de mercadorias amparada por notas fiscais, documentos de transporte e
registros de estoque; indevida adoção do arbitramento, ao argumento de que a escrituração
contábil e fiscal, ainda que sujeita a ajustes, seria apta a permitir a apuração do lucro real com
maior precisão do que o critério arbitrado; inaplicabilidade da multa de ofício qualificada, por
ausência de demonstração de dolo, fraude ou simulação dirigidos à supressão de tributos federais;
e improcedência da multa regulamentar, em razão da inexistência de notas fiscais emitidas sem
correspondência com operações reais de saída de mercadorias.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente julgou improcedentes as
impugnações, mantendo integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, multa de ofício qualificada e
responsabilidade solidária dos corresponsáveis, sob o entendimento de que a escrituração da
Recorrente se mostrava imprestável para fins de apuração do lucro real; de que o arbitramento
observara estritamente os parâmetros previstos na legislação de regência; de que inexistiam
nulidades a reconhecer ou decadência a declarar; de que o conjunto probatório evidenciava a
presença de dolo, justificando a qualificação da multa de ofício; e de que a responsabilidade
solidária fora corretamente imputada às demais empresas do grupo e ao administrador, em razão
de sua participação nas operações descritas no Termo de Verificação Fiscal. A seguir a transcrição
da ementa da decisão proferida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017, 2018,
2019 ARBITRAMENTO DO LUCRO – ESCRITURAÇAO IMPRESTÁVEL O lucro da empresa
será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se
aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os
quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA QUALIFICADA - COMPROVAÇÃO DO DOLO Comprovado cometimento
intencional da infração, justifica-se e impõe-se a qualificação da multa de ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DOS MANDATÁRIOS, PREPOSTOS E
EMPREGADOS Os mandatários, prepostos e empregados das pessoas jurídicas de direito
Fl. 8500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
5
privado respondem solidariamente pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM As pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis pelo
crédito tributário apurado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2017, 2018, 2019 ARGUIÇÕES
DE NULIDADES – DESCABIMENTO Rejeita-se a arguição de nulidade se não comprovado
nenhum vício ou deficiência no lançamento que se enquadre nas hipóteses previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Da mesma forma, não se determina nenhuma
medida saneadora, se não comprovado prejuízo para o exercício do direito de defesa.
Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2017, 2018, 2019 MULTA PELA
EMISSÃO DE NOTA FISCAL QUE NÃO CORRESPONDA A SAÍDA EFETIVA DE PRODUTO
Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na
nota fiscal os que emitirem, fora dos casos permitidos em lei, nota-fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e
os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota
para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a
produto isento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Registre-se, por oportuno, que este Colegiado, em momento anterior, proferiu
resolução pela qual converteu o julgamento em diligência e, no mesmo ato, declinou da
competência da 1a Seção de Julgamento para apreciar a multa regulamentar de IPI, então
igualmente em discussão, determinando o desmembramento da respectiva exigência e a remessa
dos autos à 3a Seção. Em razão desse declínio de competência, o objeto do presente julgamento
limita-se às exigências de IRPJ e de CSLL constantes dos autos de infração ora examinados, não
abrangendo a matéria relativa à referida multa regulamentar de IPI.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual reiterou as alegações já deduzidas em sede de impugnação,
postulando o reconhecimento de nulidades dos Autos de Infração por deficiência de motivação; o
reconhecimento de decadência parcial das exigências de IRPJ e de CSLL; o afastamento do
arbitramento do lucro, com retorno à apuração com fundamento no lucro real, sob o argumento
de que a escrituração seria apta a permitir a determinação do resultado tributável, especialmente
quando cotejada com os documentos fiscais e os extratos de movimentação financeira juntados
aos autos; o afastamento da multa de ofício qualificada, por ausência de demonstração de dolo
específico voltado à supressão de tributos federais; e o cancelamento integral da multa
regulamentar, ao fundamento de que as notas fiscais emitidas corresponderiam a operações reais
de venda de mercadorias, para as quais haveria prova de circulação física e de recebimento pelos
adquirentes. Subsidiariamente, pleiteou a redução global da carga sancionatória, ao argumento de
Fl. 8501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
6
desproporcionalidade na cumulação da multa de ofício qualificada com multa regulamentar
calculada à razão de 100% (cem por cento) do valor das mercadorias.
Irresignados com a manutenção de sua sujeição passiva na condição de
responsáveis solidários, CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A., MFC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
FIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. e ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO
interpuseram Recursos Voluntários em peças próprias, todos tempestivos. Em síntese, arguiram
nulidade da imputação de responsabilidade solidária por ausência de motivação específica acerca
de sua participação nos fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal; sustentaram a
impossibilidade de imputação de responsabilidade com fundamento exclusivo na condição de
integrantes de grupo econômico ou de sócios e gestores, sem demonstração concreta de atos
praticados com excesso de poderes ou em infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto;
defenderam que a mera participação em grupo empresarial com a contribuinte, ou o auferimento
de eventual vantagem econômica indireta, não é suficiente, por si só, para caracterizar interesse
comum nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional; e argumentaram que,
ainda que admitida alguma forma de responsabilidade, esta não poderia abranger multas de ofício
qualificadas em patamar elevado, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei no
14.689/2023. No mérito, os corresponsáveis reproduziram, em geral, as teses da contribuinte
quanto à licitude das operações intragrupo, à impropriedade do arbitramento e à ausência de
dolo.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais rebateu as preliminares de
nulidade suscitadas pelas Recorrentes, defendeu a higidez do procedimento fiscal, sustentou a
caracterização de planejamento tributário abusivo e de operações artificiais ou simuladas, e
pugnou pela manutenção integral dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, inclusive quanto à multa de
ofício qualificada e à responsabilidade solidária dos corresponsáveis.
Em momento posterior, as Recorrentes apresentaram memoriais escritos, aos quais
anexaram laudo pericial contábil elaborado por profissional por elas contratado, com o objetivo de
demonstrar a regularidade das operações intragrupo, afastar a imputação de simulação e de
planejamento tributário abusivo, e evidenciar a ausência de prejuízo ao Erário decorrente da
estruturação adotada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela contribuinte e os Recursos Voluntários
interpostos pelos corresponsáveis são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, razão pela qual deles conheço.
Fl. 8502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
7
Passo à análise das questões suscitadas.
Da preliminar de nulidade
A contribuinte alega nulidade dos Autos de Infração por suposta deficiência de
motivação, em especial quanto à adoção do arbitramento, bem como outras questões formais
relacionadas ao procedimento de fiscalização.
No tocante aos autos de IRPJ e de CSLL, verifica-se que a autoridade lançadora
narrou, de forma articulada com o Termo de Verificação Fiscal, o conjunto de operações
intragrupo e de inconsistências na escrituração contábil e fiscal que a levaram à conclusão de que
a escrita se mostrava imprestável para fins de apuração do lucro real, descrevendo, ainda, os
critérios objetivos utilizados para o arbitramento do lucro e para o cálculo dos tributos devidos.
Tais elementos se mostram suficientes para permitir à contribuinte e aos
corresponsáveis a compreensão das razões do lançamento e o pleno exercício do contraditório,
como, aliás, de fato ocorreu, diante da amplitude e da profundidade das impugnações, recursos e
memoriais apresentados.
Não se verifica, portanto, ausência de motivação ou outro vício formal capaz de
ensejar a nulidade dos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL, razão pela qual rejeito as preliminares
de nulidade suscitadas.
Da decadência
A contribuinte sustenta a ocorrência de decadência parcial das exigências de IRPJ e
de CSLL, com fundamento no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, por entender tratar-se
de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, com recolhimentos por estimativa, sem
justificativa para a adoção da regra decadencial do art. 173, inciso I, do mesmo diploma.
No caso em exame, todavia, o lançamento foi promovido de ofício, em
procedimento fiscal no qual se desconsiderou a escrituração contábil e fiscal da contribuinte,
reputada imprestável, e se imputaram condutas que, em tese, configuram dolo, fraude ou
simulação, circunstâncias que embasaram, inclusive, a aplicação de multa de ofício qualificada.
Nesse contexto, incide a orientação consolidada na Súmula CARF no 72, segundo a
qual, caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Aplicado o referido dispositivo, o termo inicial do prazo
decadencial é, nos termos da Súmula CARF no 101, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Considerando-se os anos-calendário objeto dos autos e a data em que formalizados
os lançamentos, verifica-se que o prazo de cinco anos, contado nos moldes do art. 173, inciso I, do
CTN, não se encontrava esgotado quando da constituição dos créditos ora em exame, razão pela
qual não há que se falar em decadência das exigências de IRPJ e de CSLL.
Fl. 8503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
8
Ressalte-se que, uma vez mantida a qualificação da multa de ofício, ainda que com
adequação do percentual à luz da Lei no 14.689/2023, resta afastada a incidência da regra do art.
150, § 4o, do CTN, prevalecendo, para fins de contagem da decadência, o regime do art. 173,
inciso I, do mesmo diploma, em harmonia com as Súmulas CARF no 72 e no 101.
Do mérito.
Delimitação da controvérsia A controvérsia central devolvida a este Colegiado
consiste em definir se, diante do quadro fático apurado pela fiscalização, era juridicamente cabível
o arbitramento do lucro para fins de exigência de IRPJ e de CSLL, ou se os elementos constantes da
escrituração e da documentação acostada aos autos seriam suficientes para permitir a apuração
do lucro real mediante ajustes pontuais.
Em torno desse núcleo principal gravitam as demais insurgências recursais,
notadamente aquelas relacionadas à decadência, à qualificação da multa de ofício e à
responsabilização solidária dos corresponsáveis. Com efeito, a conclusão quanto à higidez ou não
do arbitramento repercute diretamente sobre a própria subsistência material dos lançamentos,
razão pela qual o exame do mérito deve iniciar-se por esse ponto.
As Recorrentes sustentam, em síntese, que a fiscalização, embora identificasse as
operações que reputava artificiais, dispunha de elementos contábeis, fiscais e financeiros
suficientes para promover, se fosse o caso, a recomposição do lucro real, o que afastaria a
utilização da técnica excepcional do arbitramento. A Fazenda Nacional, em contrarrazões, defende
que a contaminação da escrita era de tal ordem que inviabilizava a apuração segura do resultado
tributável por meios ordinários.
Do arbitramento
O arbitramento do lucro constitui técnica excepcional de apuração, admissível
quando a escrituração do contribuinte se revela imprestável ou quando, por outras razões
legalmente previstas, torna-se impossível a determinação do lucro tributável pelos métodos
ordinários. Não se trata, portanto, de mecanismo de livre escolha da Administração, mas de
providência subsidiária, cuja utilização reclama motivação consistente a respeito da inadequação
das vias normais de apuração.
Essa conclusão encontra amparo direto no art. 148 do Código Tributário Nacional,
que autoriza a autoridade administrativa, quando o contribuinte não exibir livros ou documentos,
ou quando os preços declarados forem notoriamente inferiores ao valor de mercado ou quando
houver fundado motivo para suspeitar da exatidão ou fidelidade dos documentos apresentados, a
proceder ao arbitramento da respectiva base imponível, assegurado ao sujeito passivo o direito de
contraditório em procedimento regular. O dispositivo prevê que o arbitramento não constitui
sanção, mas instrumento de aferição indireta da matéria tributável quando os elementos
ordinários de apuração se revelam inadequados ou suspeitos.
Fl. 8504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
9
No caso concreto, a circunstância de que os preços documentalmente declarados
pelas Recorrentes eram formados por valores brutos artificialmente elevados, seguidos de
descontos praticados por vias paralelas e sem correspondência com os fluxos econômicos
subjacentes, amolda-se com precisão à hipótese do art. 148 do CTN, na medida em que os valores
lançados nos documentos fiscais não refletiam, de fato, o preço real das operações, tornando a
escrituração inapta para revelar a verdadeira base de cálculo dos tributos devidos.
A excepcionalidade do arbitramento, todavia, não impede sua adoção quando a
contabilidade e os registros fiscais se mostram estruturalmente comprometidos, em especial em
contextos nos quais a própria formação das receitas, dos custos e das bases de cálculo decorre de
operações intragrupo desprovidas de consistência econômica ou registradas por meio de
expedientes que rompem a necessária correspondência entre documento fiscal, movimentação
financeira e realidade negocial.
É à luz dessas premissas que deve ser examinado o caso concreto. Não basta, para
afastar o arbitramento, a mera existência formal de SPED, livros, notas fiscais ou extratos
bancários. O que importa aferir é se esse conjunto documental, considerado em sua integralidade,
oferece base segura, coerente e confiável para a determinação do lucro real tributável.
No presente caso, a fiscalização descreveu cadeia intragrupo de operações
envolvendo, especialmente, a importação e a circulação de cobre e derivados entre empresas do
mesmo grupo econômico, com destaque para a Sainte Marie, a LCA, a KB, a Veneza, a Ibiza, a FIC,
a MFC e a Cordeiro Cabos. Segundo o Termo de Verificação Fiscal, as operações eram estruturadas
com emissão de notas fiscais em valores brutos artificialmente elevados, seguidas da concessão de
descontos lançados nos próprios documentos e de descontos adicionais contabilizados à margem
das notas fiscais, sob rubricas diversas.
A narrativa fiscal aponta, ainda, que tal sistemática produzia, simultaneamente,
incremento artificial de créditos fiscais, descolamento entre o valor documental das mercadorias e
o efetivo fluxo econômico subjacente e inconsistências relevantes entre faturamento, estoques,
custos e movimentação financeira. Em outras palavras, o que se questiona não é um erro isolado
de classificação contábil, mas um modo reiterado de registro de operações que afetava o próprio
eixo de apuração do resultado tributável.
Nesse contexto, a autoridade lançadora afirmou que a escrituração da contribuinte
não se mostrava apta a revelar, com segurança, a efetiva receita bruta auferida nem o lucro
tributável decorrente das operações, razão pela qual lançou mão do arbitramento nos moldes
previstos na legislação de regência.
A recorrente defende que a existência de escrituração digital, documentos fiscais,
comprovantes de transporte e extratos financeiros impediria, por si só, o arbitramento. Não me
parece, contudo, que a questão possa ser resolvida por esse raciocínio linear. A mera
disponibilidade formal de dados não equivale, necessariamente, à sua aptidão material para
demonstrar, de maneira fidedigna, o resultado tributável.
Fl. 8505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
10
A dificuldade central não reside apenas em identificar que determinada nota fiscal
foi emitida, que certo valor transitou em conta bancária ou que uma mercadoria ingressou ou saiu
de determinado estabelecimento. O ponto verdadeiramente sensível está em saber se o conjunto
desses registros, tal como lançado pela contribuinte e pelas empresas a ela relacionadas, conserva
coerência interna suficiente para permitir a recomposição segura do lucro real sem que a
Administração precise substituir integralmente a lógica econômica declarada pelas próprias
contribuintes.
As inconsistências descritas pela fiscalização, especialmente a utilização reiterada
de valores brutos artificialmente elevados, combinada com descontos de diferentes naturezas
contabilizados por vias paralelas, comprometem a confiabilidade da escrita justamente porque
rompem a correspondência entre o documento emitido, o valor efetivo da operação, a formação
do custo, a apropriação de créditos e o reflexo final no resultado. Nessa moldura, a contabilidade
deixa de servir como instrumento idôneo de apuração e passa a exigir intervenção reconstrutiva
em grau incompatível com a lógica ordinária do lucro real.
É precisamente essa situação que o art. 148 do CTN contempla ao referir-se à
fundada suspeita sobre a fidelidade ou exatidão dos elementos declarados pelo sujeito passivo: a
suspeita, no caso, não é genérica nem abstrata, mas decorre de padrão sistemático e
documentado de formação artificial de preços intragrupo, cuja verificação concreta a autoridade
lançadora expôs com densidade suficiente no Termo de Verificação Fiscal.
Não desconheço os argumentos recursais segundo os quais a fiscalização teria
condições de promover ajustes pontuais sobre a escrita. Ocorre que o que se apresenta nos autos
não é a simples glosa de um conjunto delimitado de despesas ou a exclusão de lançamentos
anômalos claramente separáveis do restante da contabilidade. A apuração revela contaminação
mais ampla, que atinge a formação de preços, a contabilização de descontos, o aproveitamento de
créditos e a própria consistência das receitas declaradas.
Em tal cenário, exigir da fiscalização que promovesse, por conta própria, verdadeira
reconstrução empresarial do resultado tributável, substituindo a lógica econômica lançada pelas
Recorrentes por outra inteiramente recomposta a partir de fragmentos documentais, equivaleria,
em boa medida, a esvaziar a própria utilidade do arbitramento como técnica subsidiária
legalmente prevista.
A documentação juntada pelas Recorrentes, inclusive nos memoriais e no laudo
pericial contábil particular, foi examinada detidamente. Ela revela, sem dúvida, esforço
argumentativo relevante para demonstrar circulação física de mercadorias, fluxos financeiros
entre empresas do grupo e a existência operacional de determinados estabelecimentos. Todavia,
tais elementos não bastam para afastar a conclusão fiscal quanto à imprestabilidade da escrita
para fins de apuração do lucro real.
Isso porque o cerne do lançamento não está em negar, em abstrato, toda e
qualquer movimentação material entre as empresas envolvidas. O que se questiona é o modo
Fl. 8506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
11
como essas operações foram documentadas e contabilizadas, com repercussão direta na apuração
de receitas, custos, créditos e margens. A circunstância de haver trânsito físico de mercadorias ou
pagamentos entre pessoas jurídicas relacionadas não resolve, por si só, a inconsistência entre os
valores documentalmente lançados, os descontos praticados e o resultado tributário daí extraído.
O laudo contábil particular, por sua vez, parte de premissas que presumem a
regularidade econômica das operações tal como estruturadas pelas Recorrentes e busca
demonstrar, a partir dessa perspectiva, ausência de prejuízo ao Erário ou coerência dos registros.
O problema é que essa metodologia não enfrenta, em sua raiz, a premissa fundamental do
lançamento, qual seja, a artificialidade da cadeia de formação de preços e da contabilização dos
descontos.
Reconstituir a contabilidade a partir da hipótese defensiva de licitude integral do
arranjo não equivale a infirmar a conclusão de que a escrita, tal como apresentada, não oferece
base segura para a apuração ordinária do lucro real.
Também não deve prevalecer a alegação de que a fiscalização deveria ter
reapurado diretamente o lucro apenas porque dispunha de SPED e de outros elementos
documentais. A disponibilidade de dados não se confunde com suficiência probatória para
extração segura do lucro real em contexto de contaminação estrutural da escrita, e os elementos
defensivos não demonstram, com o grau de segurança exigível, que bastariam ajustes objetivos e
delimitados para que se chegasse a uma base tributável confiável pelos métodos ordinários.
À vista desse conjunto, concluo que a fiscalização descreveu, com densidade
suficiente, quadro de imprestabilidade material da escrituração, apto a justificar a utilização do
arbitramento do lucro para fins de exigência de IRPJ e de CSLL. A situação narrada nos autos
enquadra-se, simultaneamente, na hipótese do art. 148 do CTN, que autoriza o arbitramento
diante de fundada suspeita sobre a fidelidade dos elementos declarados, e nas hipóteses previstas
na legislação de regência do IRPJ, especialmente aquela que trata da imprestabilidade da escrita
para identificar a efetiva movimentação financeira ou para determinar o lucro real.
Ainda que as Recorrentes tenham demonstrado a existência de elementos
documentais e fluxos negociais parciais, não lograram infirmar a premissa central de que a
contabilidade apresentada se encontrava comprometida de modo relevante e estrutural.
Mantenho, portanto, o arbitramento do lucro adotado nos autos, por entender
presentes os respectivos pressupostos legais e por reputar que, nas circunstâncias concretas do
caso, a documentação trazida aos autos não permite a recomposição segura do lucro real pelos
meios ordinários.
Da multa de ofício qualificada
Superada a discussão principal acerca do arbitramento, passa-se ao exame da multa
de ofício qualificada. A fiscalização aplicou, nos autos de IRPJ e de CSLL, multa no patamar de
Fl. 8507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
12
150% (cento e cinquenta por cento), por entender configuradas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação.
As Recorrentes sustentam que não haveria demonstração de dolo específico, mas
apenas divergência interpretativa ou, no máximo, irregularidades contábeis desacompanhadas de
propósito deliberado de supressão tributária. Não prospera integralmente essa objeção.
O conjunto probatório revela que não se está diante de falhas episódicas, de meros
erros materiais ou de simples dissenso técnico em torno de classificação fiscal. A estrutura narrada
pela fiscalização — envolvendo a emissão reiterada de notas em valores artificialmente elevados,
a concessão de descontos por múltiplas vias, a desconexão entre registros documentais e
substância econômica e a utilização coordenada de empresas do grupo — aponta para conduta
que ultrapassa a esfera da mera irregularidade formal e ingressa no campo da atuação dolosa
voltada à distorção da base tributável.
Dito isso, assiste razão parcial às Recorrentes no que toca ao percentual da
penalidade. Com a superveniência da Lei no 14.689/2023, o art. 44 da Lei no 9.430/96 passou a
prever novo regime para as multas de ofício, reservando o percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento) para hipóteses específicas, como a reincidência, e fixando o patamar de 100% (cem por
cento) para a generalidade das infrações dolosas.
Trata-se de disciplina mais benéfica ao contribuinte, de natureza material, cuja
aplicação retroativa se impõe, nos termos do art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Desse modo, sem afastar a qualificação da multa de ofício, impõe-se a adequação do seu
percentual para 100% (cem por cento), preservando-se o juízo de reprovabilidade da conduta, mas
observando-se a legislação superveniente mais favorável.
Da responsabilidade solidária dos corresponsáveis
Os Recursos Voluntários dos corresponsáveis suscitam a tese de que a mera
integração em grupo econômico, por si só, não autoriza a responsabilização solidária, exigindo-se
a demonstração de interesse comum jurídico na situação que constituiu o fato gerador, bem
como, no caso de sócio ou administrador, a comprovação de atos praticados com excesso de
poderes ou em infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
A premissa jurídica é correta. A responsabilidade tributária não se presume, nem se
extrai automaticamente da simples relação societária ou da existência de grupo econômico. Exige-
se demonstração concreta do vínculo entre a conduta do terceiro e a situação que deu origem ao
crédito tributário, especialmente quando se pretende imputar a ele solidariedade com base nos
arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
No presente caso, contudo, a imputação não se apoia apenas em vínculos
societários abstratos. O TVF descreve, com substancial densidade probatória, que as operações
intragrupo foram estruturadas por meio de simulação de compras e vendas, com emissão de
Fl. 8508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
13
notas fiscais em valores brutos notoriamente incompatíveis com negociações comerciais
regulares, seguidas de descontos que não se justificam por qualquer lógica de mercado.
Nesse contexto, o TVF atribui a Allan Aires de Melo Cordeiro papel central de
direção e coordenação da estrutura negocial intragrupo, com atuação direta na definição dos
fluxos de mercadorias, preços, descontos e recursos financeiros no âmbito do Grupo Melo
Cordeiro. A conduta assim descrita afasta a presunção de que se trataria de ato regular de
administração, configurando atuação dolosa orientada a frustrar o conhecimento do fato gerador
pela autoridade fazendária, o que legitima a incidência do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional. Sua responsabilidade pode ser imputada solidariamente também com fundamento no
art. 124, inciso I, do mesmo diploma, considerado o interesse jurídico consubstanciado em sua
atuação direta como administrador da Sainte Marie na operação dos mecanismos que geraram as
obrigações ora discutidas.
Os fluxos financeiros identificados entre a Sainte Marie, a Cordeiro Cabos, a
Cordeiro Fios, incorporada pela MFC, e a FIC revelam não relações comerciais autônomas, mas
circulação contínua de recursos destinada, em muitos casos, ao custeio de obrigações básicas das
próprias empresas envolvidas. Esse quadro não é compatível com a existência de pessoas jurídicas
independentes operando em condições normais de mercado, mas com a atuação de um grupo
econômico irregular, constituído e mantido intencionalmente para a obtenção de benefícios fiscais
indevidos, inicialmente no campo do ICMS e, como consequência necessária da estrutura adotada,
com distorção relevante na apuração dos tributos federais.
O relatório fiscal aponta, ainda, que toda a arquitetura do grupo foi concebida com
consciência de que a emissão de notas fiscais inidôneas poderia ensejar autuações fiscais. Que
estrutura servia, adicionalmente, ao propósito de afastar a responsabilidade tributária das
empresas detentoras do patrimônio relevante do grupo e de seus administradores. Conclui que a
finalidade, portanto, não era apenas a redução artificial das bases de cálculo de tributos e
contribuições, mas também tinham por objetivo evitar o conhecimento pela autoridade fazendária
do fato gerador, configurando-se o dolo necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e
solidária de seus administradores, conforme previsão contida no inciso III do artigo 135 do CTN.
Com base nos elementos reunidos nos autos, voto por manter a responsabilização
solidária de Allan Aires de Melo Cordeiro, na medida em que sua atuação, tal como descrita pela
fiscalização, não se enquadra na condição de mero sócio ou investidor alheio aos fatos, mas
corresponde à de gestor efetivo da estrutura que deu origem às obrigações tributárias discutidas.
Quanto às pessoas jurídicas corresponsáveis
Cordeiro Cabos Elétricos S.A., MFC Indústria e Comércio Ltda. e FIC Indústria e
Comércio de Materiais Elétricos Ltda. Os autos as inserem não como adquirentes ocasionais e
alheias ao contexto, mas como partícipes da própria cadeia negocial questionada, em operação
concertada com a contribuinte principal, sem cuja participação a distorção das bases tributáveis
não poderia ter sido produzida.
Fl. 8509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
14
O TVF demonstra que todas atuaram conjuntamente para viabilizar a simulação, o
que afasta a possibilidade de tratá-las como terceiros estranhos ao fato gerador. Não se cuida de
interesse meramente indireto nos resultados das operações, mas de participação ativa na
estrutura que deu origem à própria obrigação tributária discutida.
Esse quadro é suficiente, ao menos para os limites do processo administrativo fiscal,
para caracterizar o interesse comum jurídico exigido pelo art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional. Não se trata de erro escusável ou de simples inadimplemento, mas de organização
deliberada de pessoas jurídicas com o objetivo de obter vantagem tributária indevida por meio de
operações simuladas, o que afasta qualquer interpretação restritiva da solidariedade.
Não se verifica, pois, razão bastante para afastar, nesta instância, a
responsabilização solidária tal como delineada nos autos. A redução do percentual da multa de
ofício, reconhecida neste voto, aproveita, por evidente, a todos os sujeitos passivos, principais e
solidários, na extensão de suas responsabilidades.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte e dos Recursos Voluntários interpostos pelos corresponsáveis e, no mérito, dar-lhes
provimento parcial para manter o arbitramento do lucro adotado nos Autos de Infração de IRPJ e
de CSLL, nos termos da fundamentação deste voto; manter a multa de ofício qualificada exigida
nos referidos autos no percentual de 100% (cem por cento), nos termos da decisão recorrida,
preservadas as demais exigências neles consignadas; e manter a decisão recorrida quanto aos
demais aspectos, inclusive no tocante à responsabilização solidária dos corresponsáveis indicados
nos autos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton
Peço vênia para, no mérito, divergir do Ilustre Relator, pelas razões que passo a
expor.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal, ao auditar os procedimentos
adotados pelas empresas do grupo Melo Cordeiro nos anos de 2017 a 2019, a Fiscalização lavrou
autos de infração com exigência de IRPJ e CSLL e multa de ofício qualificada (150%), bem como
multa isolada correspondente ao valor de mercadorias declaradas em notas fiscais.
Fl. 8510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
15
Os tributos foram lançados de acordo com a sistemática do lucro arbitrado, com
fundamento no art. 47, II, da Lei no 8.981/95, combinado com o art. 1o da Lei no 9.430/96, sob o
argumento de que a escrituração revelaria indícios de fraude ou conteria vícios, erros ou
deficiências capazes de inviabilizar a apuração regular do resultado tributável.
Isso porque, segundo a fiscalização, as empresas do grupo teriam supostamente
criado operações “fictícias” de venda de produtos de cobre importado, com o objetivo de
aproveitar o incentivo fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Santa Catarina na sua importação e
revenda e, ao mesmo tempo, evitar que o Estado de São Paulo glosasse os créditos do imposto
nas aquisições efetuadas pelos destinatários do grupo localizados em outras unidades da
Federação.
Todavia, ao examinar detidamente a autuação, verifica-se que a própria moldura
fática desenhada pela fiscalização não conduz, de forma juridicamente válida, à conclusão pela
imprestabilidade global da escrituração, muito menos autoriza, por si só, o abandono da
sistemática do lucro real em favor do lucro arbitrado.
O primeiro ponto que reputo indispensável destacar é que não se está diante de
hipótese em que a contribuinte tenha sido considerada inexistente, fictícia ou meramente
aparente. Ao contrário, a SAINTE MARIE ocupava posição efetiva no início da cadeia produtiva do
grupo, exercendo a função de importadora dos insumos, sendo incontroverso que as importações
efetivamente ocorreram. Também consta que tais operações foram escrituradas e acompanhadas
do recolhimento de tributos, inclusive com indicação de pagamentos de PIS e COFINS em
montante expressivo no período, circunstância que reforça que não se trata de sociedade de
fachada, mas de pessoa jurídica efetivamente operacional.
Esse dado é relevante porque revela, desde logo, que a autuação não se funda na
inexistência material das operações essenciais da contribuinte. As importações existiram, a
posição da empresa na cadeia econômica existiu, os documentos fiscais existiram, os registros
contábeis existiram, e os próprios valores considerados controvertidos foram identificados pela
fiscalização.
O que se controverte, em essência, não é a realidade das operações de entrada,
nem a existência da contribuinte, mas a forma como se deram as vendas subsequentes dentro do
grupo, especialmente em razão da diferença entre os valores constantes das notas fiscais e os
descontos financeiros ou comerciais efetivamente concedidos às empresas intermediárias do
mesmo conglomerado.
É justamente aí que reside o núcleo da controvérsia. Segundo a narrativa fiscal, as
notas fiscais de venda consignavam valores superiores àqueles que, ao final, correspondiam ao
preço efetivamente praticado, por força de descontos condicionados concedidos às empresas do
grupo.
Essa dinâmica, no entender da fiscalização, teria provocado distorções relevantes,
notadamente a apropriação indevida de créditos de ICMS, além de reflexos em PIS, COFINS, IRPJ e
Fl. 8511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
16
CSLL nas demais sociedades envolvidas. O problema, contudo, é que a constatação dessa
divergência entre o valor nominal das notas e o valor líquido praticado não conduz
automaticamente à conclusão de que toda a escrituração da SAINTE MARIE se tornou imprestável
para a apuração do lucro real. Essa inferência, além de excessiva, desconsidera o fato fundamental
de que as divergências foram conhecidas, quantificadas e utilizadas pela própria fiscalização
Com efeito, o próprio material trazido aos autos demonstra que a administração
tributária conhecia as notas fiscais, as chaves de acesso, os CFOPs, a descrição das mercadorias, as
quantidades, os valores das operações, os tributos destacados e, sobretudo, os descontos
efetivamente praticados. Mais do que isso: a fiscalização valeu-se da escrituração da própria
contribuinte e das ECDs das demais empresas do grupo para identificar e quantificar tais
diferenças. Portanto, não se está diante de quadro de ausência de elementos, de opacidade
informacional ou de impossibilidade de reconstrução da materialidade tributável. Ao revés, cuida-
se de caso em que os elementos considerados irregulares eram objetivamente conhecidos e
passíveis de individualização
Daí decorre a primeira consequência jurídica relevante: o arbitramento não pode
ser manejado como expediente substitutivo da atividade de apuração técnica do lucro real quando
os dados necessários à recomposição da base tributável estão disponíveis e foram, inclusive,
utilizados pelo próprio Fisco.
Se a autoridade fiscal tinha pleno conhecimento dos descontos concedidos, bem
como de seus reflexos sobre receita, créditos e tributos nas sociedades do grupo, cabia-lhe, em
tese, promover as glosas, adições, exclusões e reclassificações que entendesse pertinentes,
reconstruindo o lucro real a partir dos elementos efetivamente identificados.
O que não se mostra compatível com o sistema legal é saltar diretamente para o
lucro arbitrado, como se a existência de inconsistências ou discordâncias sobre a precificação
intragrupo tornasse, por si só, inútil toda a escrita contábil e fiscal da contribuinte
É aqui que o art. 148 do CTN assume importância decisiva.
Dispõe o referido dispositivo que, quando o cálculo do tributo tenha por base, ou
tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, a avaliação contraditória, administrativa ou judicial. O que se interpreta
dessa norma é que o arbitramento não constitui técnica livremente escolhida pela Administração
por razões de conveniência operacional. Ao contrário, trata-se de mecanismo excepcional,
condicionado à demonstração objetiva de que os valores, preços, declarações ou documentos
apresentados são omissos ou não merecem fé em grau tal que inviabilizem a apuração ordinária
do tributo.
Fl. 8512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
17
No caso concreto, porém, não se verifica esse pressuposto em sua extensão
juridicamente necessária. Isso porque os documentos e registros da contribuinte não foram tidos
por inúteis a ponto de nada revelarem; antes, serviram precisamente de base para a atuação
fiscal. A fiscalização sabia quais eram as operações, conhecia os montantes consignados nas notas,
identificou os descontos efetivamente praticados e cruzou essas informações com a escrituração
das demais empresas do grupo.
Em outras palavras: não havia ignorância sobre os dados essenciais do caso. O que
havia era discordância quanto aos efeitos jurídicos e tributários decorrentes da forma como essas
operações intragrupo foram estruturadas e contabilizadas. Mas discordância sobre
enquadramento ou sobre tratamento tributário não se confunde com ausência de fé dos
documentos em grau apto a legitimar o arbitramento generalizado previsto no art. 148 do CTN
A rigor, a própria utilização desses elementos no âmbito do lançamento revela
contradição lógica insanável na motivação fiscal. Se a escrituração era imprestável, não poderia
ela servir de suporte informacional para a quantificação do crédito tributário. Se, ao contrário, a
Administração se valeu dela para identificar notas, descontos, valores e reflexos tributários, então
não se pode afirmar, sem fundamentação reforçada, que toda a escrita era destituída de aptidão
probatória.
Também me parece importante assinalar que o arbitramento não pode ser
convertido em espécie de sanção processual ou atalho arrecadatório diante de condutas que o
Fisco considere artificiais. Não é possível transformar o lucro arbitrado em penalidade pela
pretensa concessão de descontos financeiros.
Se o problema detectado estava nos descontos concedidos, nos preços praticados e
nos correspondentes reflexos sobre créditos e tributos, a via juridicamente adequada consistia em
ajustar esses pontos específicos na apuração do lucro real, mediante glosas e recomposições
individualizadas, como fez a própria fiscalização em termos exemplificativos (fls. 176/177):
7.4. As notas fiscais com valores brutos e descontos fictícios permitiram que o
resultado societário não fosse apurado corretamente, pois os tributos
recuperáveis (ICMS, PIS e Cofins), parcelas dedutíveis na apuração do resultado,
são proporcionalmente muito maiores quando comparados ao efetivo valor
líquido (valor real da mercadoria). Ressalte se que a contabilização dessas notas
fiscais em cada uma das empresas envolvidas na fraude se deu de modo incorreto
para que não houvesse apuração de tributos a pagar em decorrência dos registros
de operações de compra e venda simuladas.
7.5. Exemplificando apenas com uma das notas fiscais de venda simulada da
Sainte Marie para a LCA, a de no 33.505, teríamos somente em uma delas um
valor superior em 206,87% na apuração de seu resultado societário, comparando-
o com as notas fiscais emitidas com seus valores reais:
Fl. 8513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
18

Constata-se que bastava a fiscalização ter excluído os descontos incondicionais e
comerciais do preço da venda para se chegar ao preço “real”, conforme efetuado no exemplo
acima colacionado.
Se os valores destacados, os descontos efetivos e os reflexos tributários eram
conhecidos, o caminho natural era a depuração técnica dessas diferenças, e não a rejeição integral
da escrita A excepcionalidade do lucro arbitrado, portanto, impunha à fiscalização ônus
argumentativo mais rigoroso. Não bastava afirmar que a escrita revelaria indícios de fraude ou
vícios; era necessário demonstrar porque, concretamente, não seria possível recalcular o lucro real
a partir dos elementos já levantados. Era preciso indicar que tentativas foram feitas para
promover os ajustes necessários, quais obstáculos objetivos impediram a quantificação das
adições e exclusões pertinentes, e porque a escrituração, embora detalhadamente explorada na
fiscalização, não poderia ser aproveitada para reconstruir a base tributável.
Esse ponto é especialmente sensível porque a sistemática do lucro real é, por
definição, uma técnica de apuração por ajustes. Seu pressuposto não é a perfeição absoluta da
escrituração, mas a possibilidade de identificar, adicionar, excluir ou glosar elementos para se
alcançar o lucro tributável. Por isso mesmo, somente em situações excepcionais de inviabilidade
real dessa reconstrução é que a legislação autoriza o abandono do regime ordinário.
Entendo que, admitir o contrário equivaleria a permitir que qualquer inconsistência
relevante em operações entre partes relacionadas, ainda que devidamente documentada e
quantificada, servisse para fulminar a escrita inteira do contribuinte. Isso ampliaria indevidamente
o alcance do art. 47 da Lei no 8.981/95 e esvaziaria a lógica restritiva do art. 148 do CTN, em
manifesta ofensa ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária. Não desconheço, por
óbvio, a gravidade das irregularidades apontadas no TVF, especialmente no que toca aos possíveis
efeitos da estrutura sobre créditos de ICMS, PIS e COFINS nas empresas intermediárias e finais do
grupo. Todavia, a gravidade da acusação não dispensa a correta subsunção jurídica. Uma coisa é
afirmar que houve estruturação indevida de preços ou descontos intragrupo, com impactos
tributários específicos.
Outra, muito diferente, é concluir que isso autoriza, sem demonstração adicional, a
completa desconsideração da escrita da empresa importadora e a adoção do lucro arbitrado. O
ordenamento não permite essa passagem automática.
Fl. 8514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.948 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
19
Em síntese, tenho que: (i) a SAINTE MARIE era empresa real e operacional, cuja
atividade de importação não foi infirmada; (ii) as operações estavam escrituradas; (iii) os valores
formalmente lançados e os descontos efetivamente concedidos eram conhecidos e quantificados
pela fiscalização; (iv) a própria Administração se valeu desses elementos para sustentar a
autuação; (v) não houve demonstração concreta da impossibilidade de recomposição do lucro real
mediante ajustes específicos; e (vi) por conseguinte, não se configuraram os pressupostos legais
para o arbitramento, seja à luz do art. 47, II, da Lei no 8.981/95, seja à luz do art. 148 do CTN
Nessas circunstâncias, reputo equivocado o fundamento adotado para desconsiderar
integralmente a escrituração fiscal e contábil da contribuinte. O arbitramento do lucro, por sua
natureza subsidiária e excepcional, não podia ter sido a primeira nem a principal medida adotada,
sobretudo quando a fiscalização detinha todos os elementos necessários para, se entendesse
cabível, promover as glosas e os ajustes correspondentes na apuração do lucro real. A autuação,
tal como formalizada, incorre em vício de fundamentação e de procedimento, por haver recorrido
ao lucro arbitrado sem a demonstração objetiva de sua necessidade jurídica.
Assim, reconheço a inaplicabilidade do arbitramento do lucro tributável no caso
concreto. E, uma vez que a exigência foi estruturada sobre essa premissa central, cuja invalidade
compromete a própria apuração da base de cálculo, entendo que o lançamento não pode ser
preservado nesta instância por mera substituição de critérios ou reconstrução da exigência.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Conselheira Cristiane Pires McNaughton

Fl. 8515
DF CARF MF
Original